Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido antecipação de tutela consistente em limitação de descontos em conta corrente decorrente de débito de contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se há ilicitude nos descontos realizados em conta corrente da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de restrição de pagamentos de contratos regularmente firmados, por meio de ordem judicial, é medida que não encontra amparo no ordenamento vigente. Assim, em regra, não é possível, em decisão liminar, o afastamento das estipulações voluntariamente consentidas pelas contratantes nos ajustes bancários que celebraram, sob pena da afronta ao princípio do pacta sunt servanda.
5. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Conclui-se, portanto, que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
6. No caso, não restou comprovado violação ao percentual de descontos autorizados em conta corrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento não provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022.